Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. LEILÃO “ON LINE” DE VEÍCULOS – LANCE – DIVERGÊNCIA DE VALORES – NÃO PAGAMENTO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS CONDIÇÕES EFETIVAS DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a existência de relação de consumo em situações como a dos autos deve ser apurada caso a caso: “1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo.” (STJ. REsp 1234972/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015).
2. Assim, como o proprietário do bem alienado é um dos fornecedores de produtos para o mercado constantes do documento de ID Num. 54020592 - Pág. 2 e do outro lado está alguém que se caracteriza como consumidor, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
3. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais. Narra o autor que participou de leilão “on line” de veículo, tendo arrematado o bem mediante lance no valor de R$ 24.700,00. Contudo, alega ter sido informado pelo réu que teria de pagar pelo negócio o valor total de R$ 32.685,00, sendo R$ 29.700,00 o valor do lance dado; comissão de corretagem (R$ 1.485,00); taxa de depósito (R$ 1.300,00); taxa de registro (R$ 50,00) e taxa de vistoria (R$ 150,00). Como não concordou com o valor, deixou de efetuar o pagamento respectivo, motivo pelo qual o réu o considerou desistente e lhe cobrou R$ 4.455,00 a título de multa e honorários do leiloeiro oficial. Em não tendo havido o pagamento, inscreveu o nome do autor no SERASA por tal dívida, que neste processo se pretende ver declarada inexistente.
4. Merece reparo a sentença que julgou improcedente os pedidos. É certo nos autos o inconformismo do autor com a cobrança dos valores apresentados pela ré (ID Num. 54020582 - Pág. 9) e a negativação de seu nome decorrente da cobrança de quantia pela desistência do negócio (ID Num. 54020600 - Pág. 1). O cerne da controvérsia consiste em saber se o valor cobrado pelo leilão (R$ 32.685,00) é correto ou não e, a partir daí, elucidar se a recusa do seu pagamento pelo autor foi legítima.
5. A fim de comprovar suas alegações, o autor carreou aos autos, dentre outros documentos, uma tela de oferta do veículo objeto dos autos (ID Num. 54020582 - Pág. 2); comprovante de negativação junto ao SERASA (ID Num. 54020582 - Pág. 3) e e-mails trocados com o réu (ID Num. 54020582 - Pág. 5 a ID Num. 54020582 - Pág. 18). De tais provas não há demonstração do valor do lance dado pelo autor. De outro giro, em sua defesa o réu afirma que o autor não só participou do leilão virtual no dia 26/08/2022, mas também arrematou o bem pelo valor de R$ 32.658,00, e para comprovar tal fato inseriu uma tela de oferta de outro veículo (ID Num. 54020588 - Pág. 4), bem como juntou as Normas e Condições de Participação e Edital do leilão, aceitos pelo autor em 26/08/2022 (ID Num. 54020591 - Pág. 1).
6. Do cotejo das alegações de ambas as partes com tais documentos, se extrai que não há comprovação nos autos das efetivas condições em que se deu o negócio. O autor, tampouco o réu, apresentou provas concretas dos lances dados pelo veículo em leilão. Contudo, do teor do e-mail de ID Num. 54020582 - Pág. 13, vê-se que tal demonstração estava ao alcance do réu pois informou ao autor que: “[...] Foi averiguado por nossa equipe e restou constatado que o senhor ofertou lance e arrematou o veículo correspondente ao lote 264 do leilão de 26/08/2022, pelo valor de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais) e não por R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil setecentos reais) como alega. Caso queira visualizar a gravação do leilão, aguardo seu contato para recebê-lo em um de nossos pátios, verá a veracidade do valor que lhe foi encaminhado e confirmado no momento da realização do leilão [...]”.
7. Nem mesmo das Normas e Condições de Participação e Edital do leilão de ID Num. 54020591 - Pág. 1 se pode extrair algum dado relevante, por se tratar de leilão diferente do tratado nestes autos, já que a data constante daquele documento é de leilão realizado em 19/10/2021 (ID Num. 54020591 - Pág. 1).
8. Nesse passo, diante da verossimilhança das alegações do autor, aliada à inércia do réu em demonstrar que o lance efetivamente dado teria sido de R$ 29.700,00, é de se concluir que o réu não se desincumbiu de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Por conseguinte, não se há de falar em desistência do negócio pelo autor e, sendo assim, indevida é a cobrança da quantia de R$ 4.455,00.
9. Conforme assentado na jurisprudência, com ênfase para os precedentes do e. STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade “in re ipsa”, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). Assim, configurado os danos morais, cabe fixar o valor da reparação correlata.
10. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. A indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, sem equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 corrigidos monetariamente a partir do julgado e juros de mora de 1% a partir da citação.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito de R$ 4.455,00, bem como determinar que o réu efetue o levantamento da restrição creditícia correlata junto ao SERASA no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada a um período de dez dias, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente a partir do julgado e juros de mora de 1% a partir da citação.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.